Tribunal: TCU
Processo: 014.544/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por José Carlos Sampaio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam, nesta etapa, embargos de declaração opostos por Jose Carlos Sampaio em face do Acórdão 6906/2024-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los com efeitos infringentes, de modo a: 9.1.1. de tornar insubsistente o Acórdão 6906/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. restituir os autos à AudTCE para reanálise da matéria; 9.2 notificar o embargante a respeito desta deliberação.